Tribunal: TJDFT
Processo: 0720945-87.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0720945-87.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) DESPACHO Considerando a natureza da controvérsia recursal, que envolve os interesses da menor S. F. D. S., reputo prudente, antes da apreciação do pedido de antecipação de tutela recursal, a prévia oitiva do Ministério Público. Dê-se vista à Procuradoria de Justiça. Após, voltem conclusos para apreciação do pedido liminar. Brasília/DF, 21 de maio de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora